Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013533-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANE MOISES COSTA - CPF: 034.248.891-05 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
VÍNCULO
JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
DIREITO
À

45 DIAS DE FÉRIAS
COM
ACR
É
SCIMO DE 1/3.
DESC
A
NSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO.
DIREITO APENAS AO
TERÇO

CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO
E

NÃO PROVIDO.

1.
Devem

ser

indeferidos

os

pleitos

de
férias

referentes a
períodos

não

compreend
idos n
o
lapso

contratual
.

2.
O professor da
educação

básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de
sala
de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
, tem
direito

à

45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
.
Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15

dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
este
tem
direito

apenas

ao

acréscimo
de 1/3
constitucional
,
não

sendo

devido
o
pagamento
das
férias
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocat
ícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013533-23.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Rec
orrente
:
ROSIANE MOISES COSTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ROSIANE MOISES COSTA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID
177200009/PJe2.

Concluiu
que: a)
ultrapassado
o
prazo

quinquenal

v
erifica
-
se a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

diferenças

salariais

anteriores
à 21/03/2018,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
21/03/2023; b) a
Administração

considera

apenas

os
30 (
trinta
)
dias
para a
incidência
do
terço

constitucional
; c
) a
autora

requereu
o
pagamento
das
diferenças

não

percebidas
no
equivalente
a 1/3 de 15
dias
de
férias
, dos
anos
que
trabalhou
; d)
ao

analisar

os

documentos

nos
autos que
foi

feito
o
pagamento

quanto

às

férias
,
ficando

somente

sem

pagamento
o valor
quanto

aos
(1/3)
sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

na

inicial
e
condenou
a parte
reclamada
no
pagamento
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

gozadas
pela parte
reclamante

referente
s

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos

descritos

na

inicial
, a
serem

comprovados
,
deduzindo
as
parcelas

já

pagas
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177200010/PJe2.

Sustentou
que: a) o
feito
versa
sobre
o
pagamento
das
férias

proporcionais
e 1/3 de
férias
, de
to
do

período
que
não

esteja

prescrito
,
anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
e
ainda

os

valores

subsequentes
, dos
professores

contratados
; b)
até
2019 o ESTADO DE MATO GROSSO
não

efetuava o pagamento de férias e requereu o pagamento
de 45 de
férias
,
acrescido
do
1/3 de
férias
; c) a
partir
de 2020, o ESTADO DE MATO GROSSO
começou
a
pagar
as
férias
e 1/3 de
férias

apenas

referente
a 30
dias
de
férias
e
requereu
o
pagamento
de 15 de
férias
,
acrescido
do 1/3 de
férias
; d) a
sentença

mencionou
que
houve
a
comprovação

do
pagamento
das
férias
e
declarou

devido

apenas
o
pagamento
de 1/3,
quando

na

verdade
é
devido

também
o
pagamento
das
férias
.
Ao
final,
requereu

seja

conhecido
e
provido
o
recurso
com a
reforma
da
sentença
para
condenar
o Estado de
Mato
Grosso: a)
ao

paga
mento
de 45
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
(1/3), no
período

correspondente
de 2017 a 2019; b)
ao

pagamento
de 15
dias
de
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
(1/3), no
período

correspondente
de 2020 a 2022,
bem

como
das
parcelas

ve ncidas no decurso de prazo do processo
.

A

parte

reclamada

não

ap
resentou

contrarrazões
.

Diante
do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério

Público

informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou

interesse
de
me
nores
e
incapazes
,
razão
pela
qual

estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Parâmetros
do
contrato
.

A parte
reclamante

alegou
que
prestou

serviço

ao

reclamado
,
por

meio
de
contrato

público

temporário
,
vigente

de
2020
a
2021.

A
parte

reclamada

não

apresentou

defe
sa
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
o

contrato

entre as partes
vigorou
,

efetivamente
,
entre 15/07/
2020e
20/12/2021 (ID
177200004
/PJe2 e 177200005/PJe2)
, razão pela qual
não
é
devido
o
pedido
de

férias

re
l
ativo

aos

anos
2018 e 2019,
visto
que
não

abrangido pelo prazo contratual
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor
e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (
quinze
)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramen
to
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
tr
inta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2o É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
co
m
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicad
o

apenas

aos

profissionais

que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula.

Nes
s
e

sentido
,

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de
Mato
Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de
Mat
o
Grosso no 104, de
22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
s
uas

atividades

dentro
da
sala
de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa.
Tema
4)

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERV
IDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A L
ei
Complementar
no 50/98, que
regula
a
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de
Mato
Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor
o

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
férias
e
recesso
escolar.Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da
rede

pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
no
50/98).
Precedentes

desta

Câmara
de
Direito

Públi
co
.”
(TJ/MT,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.0041, relator
Desembargador

Mário
Roberto
Kono
de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO OR
DINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MA
NTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teo
r

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor, de
modo
que
o

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 11/03/2021).

No
presente

caso
, a parte
reclamante

postulou

não

apenas
o
acréscimo
d
o terço

constitucional

sobre

os
45
dias
, mas
também
o
pagamento
das
férias
de 15
dias

concedid
as
no final do
primeiro

semestre
d
e
cada

ano
.

É

inegável

o direito da

parte
reclamante
,
na

condição
de professor,
ao
1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
a que faz jus. C
ontudo, em relação aos 15 dias de férias
concedidos
entre o primeiro e o segundo semestre,
foram devidamente usufruídos sem desconto no salário
,
que foi integralmente pago
(ID 177200004e 177200005/PJe2)
, restando direito apenas ao terço constitucional.

Neste

contexto
,
considerando

ser

incontroverso
que a parte
reclamante

exerceu

sua

atividade

em

sala
de aulae
tendo

em
vista que
o

Ente

Público

aplicou
o
acréscimo
de 1/3
apenas

nas

férias
de
fim
de
ano
,
constata
-se que
o

referido

adicional

deve

ser

aplicado
,
também em relação à
s
férias
de 15
dias

concedidas
no
meio
do
ano
para o
período
de2020 a 2021.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebra
ndo
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Parâmetros
do
contrato
.

A parte
reclamante

alegou
que
prestou

serviço

ao

reclamado
,
por

meio
de
contrato

público

temporário
,
vigente

de
2020
a
2021.

A
parte

reclamada

não

apresentou

defe
sa
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
o

contrato

entre as partes
vigorou
,

efetivamente
,
entre 15/07/
2020e
20/12/2021 (ID
177200004
/PJe2 e 177200005/PJe2)
, razão pela qual
não
é
devido
o
pedido
de

férias

re
l
ativo

aos

anos
2018 e 2019,
visto
que
não

abrangido pelo prazo contratual
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor
e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (
quinze
)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramen
to
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
tr
inta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2o É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
co
m
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicad
o

apenas

aos

profissionais

que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula.

Nes
s
e

sentido
,

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de
Mato
Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de
Mat
o
Grosso no 104, de
22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
s
uas

atividades

dentro
da
sala
de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa.
Tema
4)

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERV
IDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A L
ei
Complementar
no 50/98, que
regula
a
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de
Mato
Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor
o

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
férias
e
recesso
escolar.Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da
rede

pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
no
50/98).
Precedentes

desta

Câmara
de
Direito

Públi
co
.”
(TJ/MT,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.0041, relator
Desembargador

Mário
Roberto
Kono
de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO OR
DINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MA
NTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teo
r

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor, de
modo
que
o

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 11/03/2021).

No
presente

caso
, a parte
reclamante

postulou

não

apenas
o
acréscimo
d
o terço

constitucional

sobre

os
45
dias
, mas
também
o
pagamento
das
férias
de 15
dias

concedid
as
no final do
primeiro

semestre
d
e
cada

ano
.

É

inegável

o direito da

parte
reclamante
,
na

condição
de professor,
ao
1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
a que faz jus. C
ontudo, em relação aos 15 dias de férias
concedidos
entre o primeiro e o segundo semestre,
foram devidamente usufruídos sem desconto no salário
,
que foi integralmente pago
(ID 177200004e 177200005/PJe2)
, restando direito apenas ao terço constitucional.

Neste

contexto
,
considerando

ser

incontroverso
que a parte
reclamante

exerceu

sua

atividade

em

sala
de aulae
tendo

em
vista que
o

Ente

Público

aplicou
o
acréscimo
de 1/3
apenas

nas

férias
de
fim
de
ano
,
constata
-se que
o

referido

adicional

deve

ser

aplicado
,
também em relação à
s
férias
de 15
dias

concedidas
no
meio
do
ano
para o
período
de2020 a 2021.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebra
ndo
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023